Tribunal: TJSP
Processo: 0078744-63.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078744-63.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
ESTEVAO DA SILVA BERNARDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA FIXAR O REGIME ABERTO
E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E UMA MULTA, NO MÍNIMO LEGAL,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078744-63.2017.8.26.0050 -Voto no 26.817
2
.
Apelação no 0078744-63.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniel Estevão da Silva Bernardes
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.817
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 107/110, cujo relatório
se adota, DANIEL ESTEVÃO DA SILVA BERNARDES foi condenado por
infração ao disposto no art. 16, inciso IV, parágrafo único, da Lei
10.826/03, ao cumprimento de três (03) anos de reclusão. No
fundamento da decisão foi fixado o regime inicial fechado, contudo, no
dispositivo constou o regime aberto. Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu alegando que a conduta do
acusado se enquadra no erro de tipo, pois ele não sabia que o artefato
transportado se tratava de uma arma de fogo, confundindo-o com um
isqueiro.
Alternativamente,
sustenta
que
diante
da
contradição
constante na sentença sobre o regime, deve ser estabelecido o aberto
(fls. 115/122).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
138/142).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que, no dia 07 de
outubro de 2016, por volta das 00h10, na Rua Comendador Antunes
dos Santos, no. 1194, via pública, bairro Capão Redondo, nesta Cidade
e Comarca de São Paulo/SP, DANIEL ESTEVÃO DA SILVA BERNARDES
portou arma de fogo com numeração de série suprimida, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078744-63.2017.8.26.0050 -Voto no 26.817
3
.
revólver calibre .320 (declarado eficaz, conforme laudo pericial de fls.
19/20.
Segundo a inicial acusatória, na madrugada de
07 de outubro de 2016, dois policiais estavam fazendo patrulhamento
quando no local dos fatos avistaram o denunciado parado na rua.
Quando os policiais se aproximaram, ele se apresentou inquieto, sendo
então abordado para revista pessoal. Durante tal procedimento foi
encontrada a arma em questão, posicionada na cintura do denunciado.
DANIEL disse que havia encontrado o revólver na rua e não sabia de
sua origem, pois apenas a viu sendo jogada por dois indivíduos
desconhecidos que passaram, correndo.
Pois bem
Ouvido nas duas fases da persecução penal o
acusado admitiu a posse da arma, contudo, afirmou tê-la confundido
com um isqueiro. Disse que duas pessoas passaram pelo local dos fatos
e jogaram o objeto ao chão, que foi apanhado por ele. Na sequência os
policiais surgiram e o abordaram (cf. fls. 40 e gravação SAJ).
O policial Guilherme Garcia de Lima Valência,
ouvido tanto na Delegacia quanto em juízo, relatou que durante
patrulhamento com seu colega de farda avistou o acusado em atitude
suspeita. Ao abordá-lo, a arma de fogo foi localizada na cintura de
Daniel, tendo ele alegado que a havia achado (cf. fls. 23 e depoimento
SAJ).
O laudo pericial de fls. 19/20 atestou que a arma
apresentava o número de série suprimido e possuía aptidão para
disparos.
Pois bem.
A versão defensiva do acusado não encontra
qualquer amparo na realidade, pois totalmente inverossímil.
Não há como confundir uma arma de fogo com
um isqueiro. Ademais, conforme relatou o policial, Daniel trazia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078744-63.2017.8.26.0050 -Voto no 26.817
4
.
artefato na cintura.
Assim, descabido o reconhecimento de erro de
tipo, devendo a condenação ser mantida.
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um sexto
(1/6), sob o fundamento de ser o acusado possuidor de maus
antecedentes.
Todavia, a decisão recorrida não indicou no
cálculo da pena o documento que comprovaria a referida circunstância
judicial desfavorável.
Assim, a sanção deve tornar para o piso.
Na segunda fase, a confissão foi reconhecida e
havia gerado a redução da base, antes majorada, para o mínimo;
contudo, agora não impõe qualquer reflexo, observado o disposto na
Súmula 231 do STJ.
Por fim, ausentes outras causas modificadoras, a
sanção fica mantida no mínimo.
Em
relação
ao
regime,
afastadas
as
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, o aberto deve ser
estabelecido, resolvendo-se, assim, a contradição apontada.
Nesse contexto, preenchidos os requisitos legais,
viável a substituição da sanção privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade e uma multa, no piso.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA FIXAR O REGIME ABERTO
E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E UMA MULTA, NO MÍNIMO LEGAL,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator